Tribunal: TJSP
Processo: 1000969-52.2023.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de obrigação de fazer cumulada com dano material e moral. Empréstimo consignado. Cumulação de pedidos em um único processo. Possibilidade. Identidade de partes e causa de pedir comum que permite a reunião das pretensões em uma única ação, ainda que o pedido se refira a contratos diversos. Artigo 327 do Código de Processo Civil. Risco de decisões conflitantes e

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de obrigação de fazer cumulada com dano material e moral. Empréstimo consignado. Cumulação de pedidos em um único processo. Possibilidade. Identidade de partes e causa de pedir comum que permite a reunião das pretensões em uma única ação, ainda que o pedido se refira a contratos diversos. Artigo 327 do Código de Processo Civil. Risco de decisões conflitantes e respeito aos princípios da efetividade, da segurança jurídica, celeridade e economia processual. Ordem de emenda da inicial não cumprida. Indeferimento da inicial mantido. Recurso não provido.